Tribunal: TJMT
Processo: 0008005-69.2019.8.11.0064
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008005-69.2019.8.11.0064
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WESLEI DA SILVA PEREIRA - CPF: 060.611.381-99 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), BRUNA GOMES CAVALCANTE - CPF: 061.333.991-63 (VÍTIMA), ANA MARIA PEREIRA PLACIDO - CPF: 328.596.511-87 (ASSISTENTE), GILNEI ZANELLA NOVACHINSKI - CPF: 759.033.341-72 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR ARGUIDA E, NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – ART. 121, §2o, I, III, IV, VI, E §2o-A, I DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR OFENSA AO ART. 413, §1o, DO CPP
– INOCORRÊNCIA – MERO ERRO MATERIAL POR OMISSÃO – AUSÊNCIA DA TIPIFICAÇÃO LEGAL DO DELITO NA PARTE DISPOSITIVA DA DECISÃO DE PRONÚNCIA – DECISÃO FUNDAMENTADA EM QUE SE RECONHECE A EXISTÊNCIA MATERIAL DO CRIME, OS INDÍCIOS DE AUTORIA E A PERTINÊNCIA DAS QUALIFICADORAS INDICADAS NA DENÚNCIA – DISPOSITIVO QUE JULGA A DENÚNCIA PROCEDENTE DE MANEIRA EXPRESSA, FAZENDO REMISSÃO À CAPITULAÇÃO LEGAL CONTIDA NA EXORDIAL ACUSATÓRIA – INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO – INTELIGÊNCIA DO ART. 563 DO CPP – PRELIMINAR REJEITADA –
PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA
– IMPOSSIBILIDADE –
PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA –PRONÚNCIA QUE CONSTITUI MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – TESE DEFENSIVA QUE DEVE SER SUBMETIDA AO JUIZ NATURAL DA CAUSA – COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA PARA ANALISAR DE MANEIRA EXAURIENTE O CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO – ART. 5o, INC. XXXVIII, ALÍNEA
D
, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO DESTINADA A CORRIGIR ERRO MATERIAL DA PARTE DISPOSITIVA DA DECISÃO DE PRONÚNCIA.

1.
Inexiste nulidade a ser reconhecida quando, por mero erro material, deixou o d. juízo
a quo
de consignar, no dispositivo da decisão que pronunciou o acusado, a classificação legal do delito, uma vez que se extrai do
decisum
suficiente comprovação da materialidade e dos indícios de autoria, tendo sido as circunstâncias qualificadoras abordadas de maneira pormenorizada ao longo da decisão, na qual o d. juízo
a quo
dispôs expressamente que julgava procedente a denúncia, ou seja, fez remissão expressa à capitulação legal descrita na exordial acusatória. Trata-se de hipótese em que se deve reconhecer a inexistência de prejuízo à defesa, a atrair o princípio
pas de nullité sans grief
, positivado no art. 563 do Código de Processo Civil.

2.
Dispositivo da decisão de pronúncia corrigido
ex officio
para constar expressamente, em consonância com a fundamentação exposta no mesmo
decisum
, que o réu foi pronunciado como incurso nas sanções do art. 121, §2o, incisos I, III, IV, VI, e §2o-A, inciso I, do Código Penal, com as implicações das Leis n. 8.072/90 e n. 11.340/06.

3.
A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, de modo que, se presentes a prova da materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria ou participação, bem como os elementos capazes de indicar, a princípio, a possível presença de
animus necandi
na conduta, impõe-se a submissão do réu para ser julgado pelo Tribunal do Júri.

4.
Recurso em sentido estrito conhecido e desprovido, com medida adotada de ofício.

RECORRENTE:

WESLEI DA SILVA PEREIRA

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
WESLEI DA SILVA PEREIRA
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da ação penal n. 0008005-69.2019.8.11.0064, que o
pronunciou
a fim de ser submetido a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri.

Nas razões recursais disponíveis no ID 145219781, subscritas pela i. Defensoria Pública, o recorrente almeja,
preliminarmente
, o reconhecimento da
nulidade da sentença
, por ofensa ao art. 413, §1o, do Código de Processo Penal, uma vez que o édito condenatório não teria consignado, de maneira expressa, a
classificação legal
do delito pelo qual restou pronunciado o réu.

Quanto ao
mérito
, vindica sua
absolvição sumária
, alegando que as provas coligidas aos autos revelam a inexistência de suficientes indícios de autoria.

Em contrarrazões vistas no ID 145219785, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento ao
stricto sensu
.

Na fase do art. 589 do CPP, o d. juízo
a quo
manteve a r. decisão reprochada, por seus próprios fundamentos, consoante se vê no ID 145219786.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 149088669, opinou pelo
desprovimento

do recurso
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n. 80/94.

V O T O (
PRELIMINAR
DE NULIDADE DA SENTENÇA
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos pelos quais, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do
stricto sensu
manejado pela i. defesa.

Antes de adentrar no mérito da insurgência, verifico que o recorrente arguiu, como questão
preliminar de mérito
, a
nulidade da sentença
por alegada ofensa ao art. 413, §1o, do Código de Processo Penal, uma vez que o d. juízo
a quo
não consignou, no dispositivo da decisão, a classificação legal do fato pelo qual o réu restou pronunciado.

Com efeito, ao final da instrução processual própria da primeira fase do procedimento escalonado do Júri, o réu foi pronunciado, todavia, o d. juízo
a quo
deixou de mencionar, na parte dispositiva do r.
decisum
, qual o tipo penal em que declarava incurso o recorrente. Veja-se:

ISTO POSTO,
JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA
oferecida em face do acusado WESLEI DA SILVA PEREIRA, brasileiro, solteiro, auxiliar de produção, portador do RG no 2716281-8 SSP/MT, CPF no 060.611.381-99, natural de Rondonópolis/MT, data de nascimento 04.10.1996, filho de Aparecido Pereira e Maria Pereira da Silva, residente e domiciliado na Rua 06, Casa 29, Bairro Magnólia, Rondonópolis/MT,
com implicações das Leis 8.072.90 e 11.340.06, submetendo-o a julgamento a ser realizado oportunamente pelo Egrégio Tribunal do Júri desta Comarca
.

(Sentença de ID 145219770 - Pág. 12). – Destaquei.

Deveras, a decisão de pronúncia é um marco fundamental no procedimento dos crimes dolosos contra a vida, constituindo, assim, um ato processual de suma importância, porquanto tem por objetivo firmar um juízo de admissibilidade da acusação, mais robusto que o empreendido para o recebimento da denúncia ou da queixa subsidiária, todavia, menos contundente do que aquele utilizado para a condenação, uma vez que a competência, para tanto, é exclusiva do Júri Popular.

Eis os seus requisitos, previstos pelo art. 413, §1o do Código de Processo Penal:

Art. 413 - O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da
materialidade do fato
e da existência de
indícios suficientes de autoria ou de participação
.

§ 1o - A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à
indicação da materialidade do fato
e da existência de
indícios suficientes de autoria ou de participação
, devendo o juiz declarar o
dispositivo legal
em que julgar incurso o acusado e especificar as
circunstâncias qualificadoras
e as
causas de aumento de pena
.
– Destaquei.

Na hipótese, examinando a decisão impugnada, não obstante seja possível inferir-se do próprio dispositivo que o d. juízo
a quo

acolheu o pedido formulado na denúncia e pronunciou o réu nos termos da inicial
, fato é que o dispositivo do r.
decisum
, ou seja, a parte que deveria conter o comando decisório de forma expressa e clara, deixou de observar a orientação legal.

É inarredável que, da simples leitura do dispositivo vergastado, não é possível saber qual a acusação que pesa em desfavor do pronunciado, isto é, não está clara qual a capitulação jurídica em que se enquadra a conduta supostamente praticada pelo réu. E, como se sabe, por ocasião da decisão de pronúncia,
é dever do magistrado realizar a subsunção do fato à norma penal incriminadora
, pois, não bastasse o princípio da legalidade insculpido no art. 5o, XXXIX, da Constituição Federal, o próprio art. 413, §1o, do Código de Processo Penal, acima transcrito, é categórico ao determinar a referida obrigação.

Nesses termos, é certo que efetivamente existe a referida irregularidade na parte dispositiva da decisão de pronúncia. Nada obstante, entendo que a i. Defesa deixou de manejar a peça processual adequada para combatê-la a tempo e modo, qual seja, os
embargos de declaração
.

Além do mais, entendo ser inconteste que se trata,
in casu
, de mera irregularidade formal, e não de quaisquer erros
in procedendo
ou
in judicando
, esses, sim, capazes de anular a decisão nos termos pleiteados pela i. Defesa.

Não ignoro que seria mais cômodo ater-me ao formalismo técnico para determinar a repetição do ato processual, com o consequente retorno dos autos à primeira instância para prolação de nova decisão de pronúncia, tão somente para que fosse incluída, no dispositivo, a capitulação legal do fato pelo qual o recorrente restou pronunciado. Todavia, tal veredito não promoveria a pacificação social, muito menos o acesso à justiça, em seu sentido mais excelso.

Ressalte-se, também, que o novel sistema de Justiça
não admite mais tal postura
, pois o processo penal interpretado à luz da Constituição
exige do julgador, sempre que possível, o saneamento de vícios, a correção das irregularidades, e o afastamento das nulidades quando não acarretarem prejuízo, enfim, a resolução do mérito
.

A esse respeito, registre-se, ainda, que o artigo 563 do Código de Processo Civil afirma que “
nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa
”, positivando, assim, o princípio
pas de nullité sans grief
.

E, ao compulsar os autos, verifico que o d. juízo
a quo
, no veredito vergastado,
mencionou
, ao relatar os fatos como contidos na exordial acusatória,
a capitulação do crime como proposta pelo
Parquet

[art. 121, §2o, I, III, IV, VI, e §2o-A, I, do Código Penal, com as implicações das Leis n. 8.072/90 e n. 11.340/06], tendo consignado, no dispositivo da decisão acima transcrito, que se julgava
procedente a denúncia
,
inexistindo
, por conseguinte,
dúvida razoável a prejudicar o exercício do direito à defesa por parte réu
.

Inclusive, nas presentes razões recursais, discute-se de maneira indene de óbices ou dificuldades o mérito da causa, como melhor se detalhará a seguir.

Ressalto, por fim, que não se está a banalizar o princípio do devido do processo legal, mas, tão somente, a compatibilizá-lo com o princípio da
economia processual
e com a
prevalência do julgamento de mérito
, uma vez que, como se observa da leitura na íntegra da decisão de pronúncia, trata-se de mero erro material, passível, inclusive, de
correção
ex officio
, mormente porque o d. juízo singular fundamentou toda a pronúncia em elementos que
demonstram a materialidade e os indícios de autoria delitiva
, explicitando, ademais, as razões de seu convencimento quanto a
cada uma das circunstâncias qualificadoras propostas pelo
Parquet

quando do oferecimento da denúncia.

A esse respeito, a Quinta Turma do Colendo Superior Tribunal de Justiça há muito vem se manifestando no sentido de que “
as decisões judiciais devem ser analisadas como um todo e não por capítulos, visto que, apesar de eventual deficiência num tópico específico, em muitos casos é impossível desprezar, pela descrição fática, a efetiva existência de dados concretos possíveis de serem considerados
” [HC 264.951/SP, Rel.a: Min. LAURITA VAZ, Julgado em 18.06.2013 e HC 296.381/SP, Rel.: Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Julgado em 04.09.2014].

Tal posicionamento encontra guarida, inclusive, na Segunda Turma do Pretório Excelso, segundo a qual “
a base empírica do juízo de valor que induzir à exasperação da pena pode resultar do contexto da motivação global da sentença condenatória
” [precedentes: HC 114.507, Rel.: Min. GILMAR MENDES, DJe 29.11.2013 e HC 122.113, Rel.: Min. TEORI ZAVASCKI, DJe 09.09.2014].

Outro não é o entendimento desta eg. Corte estadual. Veja-se:

As decisões judiciais devem ser analisadas como um
todo
e não por
capítulos
. Dessa forma, verificando-se que o magistrado singular cuidou de explanar na pronúncia as circunstâncias fáticas indicativas da provável incidência da qualificadora prevista no inciso IV do §2o do art. 121 do CP, não há falar em carência de fundamentação idônea e tampouco em violação ao art. 93, inciso IX, da Constituição da República
. [...].

(N.U 1010761-32.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/10/2019, Publicado no DJE 03/10/2019). – Destaquei.

Destarte, a despeito da omissão verificada na parte dispositiva da r. decisão de pronúncia, porquanto é possível compreender sem maiores dificuldades da fundamentação exarada no pronunciamento judicial que
o réu deve ser submetido a julgamento pelo eg. Tribunal do Júri como incurso nas sanções do
art. 121, §2o, incisos I, III, IV, VI, e §2o-A, inciso I, do Código Penal
, com as implicações das Leis n. 8.072/90 e n. 11.340/06,
REJEITO
a preliminar de nulidade suscitada pela i. Defesa.

De ofício
, corrijo o erro material
existente na r. decisão de pronúncia proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT na ação penal n. 0008005-69.2019.8.11.0064, para alterar parcialmente o dispositivo do r.
decisum
, sendo apenas com o desiderato de fazer constar expressamente que
WESLEI DA SILVA PEREIRA
foi
pronunciado
como incurso nas sanções do
art. 121, §2o, incisos I, III, IV, VI, e §2o-A, inciso I, do Código Penal
, com as implicações das Leis n. 8.072/90 e n. 11.340/06, a fim de ser submetido a julgamento pelo eg. Tribunal do Júri.

É como voto.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superada a preliminar aventada pela i. Defesa e com vistas a melhor contextualizar a demanda posta
sub judice
, extrai-se da denúncia que, no dia 15 de maio de 2018, no interior da residência localizada na Rua Flávio de Carvalho Moreno, s/n., Parque Universitário, na cidade de Rondonópolis/MT, a vítima
Bruna Gomes Cavalcante
sofreu
severas queimaduras, as quais lhe causaram lesões corporais responsáveis por sua morte
, tendo sido o réu
WESLEI DA SILVA PEREIRA
, então companheiro da vítima, o autor do delito.

Conforme narrado pelo
Parquet
, na data dos fatos, após uma discussão entre o casal, em que
Bruna
decidiu abandonar o lar,
WESLEI
, sem aceitar o rompimento da relação,

ateou fogo às vestes da vítima, permanecendo trancado com ela por vários minutos, dentro da residência do casal, enquanto o corpo de
Bruna
e parte da casa eram consumidos pelas chamas.

A situação somente teve fim quando surgiram terceiros, que arrombaram a porta da casa e permitiram a saída da vítima do local. Todavia, em razão da exposição às chamas,
Bruna
já tinha mais da metade de seu corpo atingido e, apesar de ter sido socorrida e conduzida à UTI do Hospital Regional de Rondonópolis/MT, veio a falecer cerca de um mês depois.

Por esses fatos, ofertou-se denúncia em face do réu pelo cometimento do delito tipificado no
art. 121, §2o, incisos I, III, IV, VI, e §2o-A, inciso I, do Código Penal
, com as implicações da Lei n. 8.072/90 e da Lei n. 11.340/06.

Após o transcurso do devido processo legal, o réu foi
pronunciado
nos termos da denúncia, a fim de ser
julgado pelo Egrégio Tribunal do Júri, contexto em que agora exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo à análise da tese recursal.

Em síntese, o recorrente formula
pedido de

absolvição sumária
, com base no argumento de que inexistiriam nos autos indícios suficientes de autoria delitiva, uma vez que os únicos indicativos de que
WESLEI
teria tido qualquer envolvimento doloso no delito se originariam do depoimento isolado de
Regiane Gomes Barbosa
, genitora da vítima.

Após analisar cuidadosamente os autos, todavia, concluo que, a despeito dos argumentos deduzidos pela i. defesa nas razões recursais e malgrado o descontentamento do recorrente diante da decisão hostilizada, a vertente
insurgência

não comporta acolhida
.

Isso porque, como é cediço, a pronúncia constitui decisão de
mera

admissibilidade da acusação
, para a qual basta que haja
prova da materialidade

criminosa
e
indícios suficientes da autoria delitiva
, consoante dispõe o art. 413, §1o do Código de Processo Penal.

Assim, acaso se convença da
materialidade
do fato e da existência de
indícios
suficientes
de autoria ou participação
no crime, o magistrado deverá pronunciar o acusado de forma fundamentada, especificando o dispositivo em que o incursionar, inclusive com as qualificadoras.

Nesse momento, os “indícios suficientes” devem ser compreendidos como um
princípio de prova
capaz de situar o réu no contexto criminoso, mesmo que de maneira não plenamente segura
, mas o bastante para submetê-lo ao julgamento de seus pares, únicos competentes para sanar eventuais controvérsias [art. 5o, XXXVIII, alínea
d
, da Constituição Federal].

Portanto, ao prolatar um
juízo fundado de suspeita das imputações
, não compete ao magistrado singular a análise aprofundada das provas, devendo contentar-se com razoável apoio nos elementos indiciários e motivar o seu convencimento de forma comedida, sem avaliações subjetivas e sem externar conclusões ou convencimento absolutos no sentido de que tal agente é ou não o autor do delito, para não influenciar o ânimo dos jurados.

Nessa ordem de ideias, a
absolvição sumária
, vindicada pelo réu e disposta no art. 415 do Código de Processo Penal, materializa-se em quatro hipóteses distintas:
I)
quando provada a inexistência do fato;
II)
se provado que o acusado não é o autor nem partícipe do crime
;
III)
quando o fato não constituir infração penal;
IV)
se demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão de crime.

Para que haja o reconhecimento de quaisquer dessas circunstâncias, todavia,
é preciso um juízo de certeza
, pois haverá a prolação de
julgamento
com
resolução do mérito
, o que, além de certificar a inocência do réu, impede a sua submissão ao juiz natural da causa – o Conselho de Sentença.

Assim sendo,
o acolhimento do pedido de absolvição sumária
, na forma em que aviado pelo recorrente, isto é, com amparo no art. 415, II, do CPP,
depende necessariamente da demonstração
inequívoca
nos autos de que
WESLEI
não tenha sido o autor ou partícipe do crime, caso contrário, caberá ao corpo de jurados dirimir as dúvidas existentes sobre a autoria delitiva, haja vista a competência constitucional do Júri para julgar a causa.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

2. É entendimento consolidado nesta Corte que
somente não será pronunciado o acusado, com mitigação ao postulado do
in dubio pro societate
, e até autorizada - de forma excepcional - sua absolvição sumária,
quando induvidosa a ausência do
animus necandi
na conduta do agente
; quando convencido o juiz quanto à incidência de causa descriminante prevista no art. 23 do CP; não especificadas eventuais circunstâncias qualificadoras ou inexistir comprovação da materialidade delitiva do fato denunciado, imprescindíveis ao prosseguimento da persecução criminal.

3.
A contrário senso
, na hipótese em que confirmados, em juízo, a existência da materialidade delitiva qualificada, não manifestamente improcedente, e os
indícios da autoria dolosa dos agentes
, aquilatados pelo julgador em raso convencimento motivado,
tem exortado esse Tribunal Superior que a manutenção da pronúncia é medida de rigor, sob pena de ofensa ao mister constitucional atribuído à instituição do Júri
, notadamente à soberania dos veredictos, que apreciará, em Plenário, de forma exauriente, na segunda fase meritória - do judicium causae -, todas as versões e provas patrocinadas pelas partes
, conforme interpretação filológica e sistemática dos arts. 413, § 1.o, 414, caput, e 415, todos do Código de Processo Penal”.

(AgRg no AREsp 1285983/TO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 01/08/2019). – Destaquei.

Partindo dessas premissas, e voltando-me ao caso concreto, vejo que, a princípio, a
materialidade delitiva

está comprovada por meio do boletim de ocorrência n. 2018.157206 (ID 145218195 - Págs. 9-10); do laudo de lesão corporal da vítima (ID 145218195 - Págs. 13-15); do laudo de necropsia da vítima (ID 145218195 - Págs. 17-39); do laudo de confronto necropapiloscópico (ID 145218195 - Pág. 41); da certidão de óbito da vítima (ID 145218195 - Pág. 44); e do laudo pericial referente ao local do crime (ID 145218195 - Pág. 48-70); além da prova oral colhida em ambas as fases da persecução penal.

Quanto à
autoria delitiva
, por sua vez, depreende-se do caderno processual a existência de
suficientes indícios
que implicam o
provável
envolvimento do recorrente no episódio criminoso, a lançar fundadas dúvidas sobre a tese defensiva.

A princípio, ouvida
em juízo
na condição de informante, a mãe da vítima,
Regiane Gomes Barbosa,
narrou que
Bruna
tinha 14 (catorze) anos quando conheceu o increpado e os dois iniciaram um relacionamento amoroso, muito embora
Regiane
não aceitasse o namoro, em razão da idade da filha.

Inquirida acerca do relacionamento dos dois,
Regiane
contou que se tratava de uma relação tumultuosa, marcada por ciúmes e tendências controladoras por parte de
WESLEI
, que inclusive proibia a vítima de visitar a casa de
Regiane
, já tendo quebrado o celular de
Bruna
em uma ocasião e também a proibido de continuar os estudos.

Conforme
Regiane
, a vítima já havia lhe confidenciado que se arrependia de ter saído de casa, tendo lhe relatado ainda que o réu sequer possuía uma boa relação com sua própria família, já tendo agredido o próprio pai anteriormente. A informante foi convicta ao expressar que
Bruna
tinha intenções de romper o relacionamento, inclusive porque
WESLEI
não gostava de trabalhar e a vida conjugal dos dois vinha sendo difícil.

Ao se recordar do dia dos fatos,
Regiane
contou que, na data, recebeu uma ligação de uma vizinha, a informando do incêndio. Quando
Regiane
chegou ao local, todavia, os dois jovens já estavam sendo socorridos, e era possível ver somente a fumaça que saía do apartamento.

No hospital,
WESLEI
lhe contou três versões diferentes acerca dos fatos, aparentemente “
enrolando
”, e
Regiane
estranhou que não estivesse muito lesionado, enquanto sua filha estava internada e entubada. Conforme a informante, ademais, em meio às histórias desconexas apresentadas por
WESLEI
, ele chegou a lhe dizer que tinha medo de que
Bruna
o “
colocasse na cadeia
”, embora não lhe apresentasse nenhuma explicação para esse receio.

Conforme
Regiane
, pôde falar com sua filha apenas algum tempo depois, ainda que
Bruna
continuasse entubada e não pudesse se comunicar com muita clareza. Ainda assim,
Regiane
asseverou em juízo que, inquirida se teria sido
WESLEI
a colocar fogo na casa,
Bruna
teria lhe dito que sim, primeiro por meio de piscadas de olho e, depois, verbalmente, tendo
Bruna
também exposto que não queria receber visitas do réu.

Quanto à tese defensiva de
WESLEI
de que, na data dos fatos, teria ocorrido um mero acidente com
Bruna
enquanto ela tentava acender fogo para assar uma carne,
Regiane
a refutou afirmando que o casal passava necessidades, sendo uma de suas filhas mais velhas a responsável por enviar cestas básicas ao casal, inexistindo no apartamento, inclusive, sequer churrasqueira para assar a referida carne.

Por outro lado, ao ser interrogado
em juízo
,
WESLEI
afirmou que chegou do trabalho por volta das seis horas da tarde e, às oito e meia da noite, enquanto ele estava tomando banho,
Bruna
lhe comunicou que queria “
assar uma carne
”.

Enquanto
WESLEI
ainda estava no banheiro, a vítima tentou acender a chapa, mas o fogo “
explodiu
” e caiu em suas roupas, tendo
Bruna
então voltado para o quarto em estado de desespero, rolando no colchão para tentar apagar as chamas.

Nesse instante,
WESLEI
saiu do banho e levou
Bruna
ao banheiro, deixando-a embaixo do chuveiro para apagar as chamas, enquanto o fogo se alastrava pela casa. Conforme
WESLEI
, o casal não conseguiu localizar as chaves da residência, e o réu alegou não possuir a força necessária para arrombar a porta de entrada, sendo as janelas gradeadas. Por essa razão, somente escaparam quando terceiros forçaram a derrubada da porta, possibilitando que escapassem e aguardassem a chegada da ambulância.

Registro, por oportuno, que,
em juízo
, foi ouvido o investigador de polícia
Gilnei Zanella Novachinski
, na condição de testemunha compromissada, que contou ter sido um dos responsáveis por fotografar o local do crime.

À autoridade judiciária,
Gilnei
afirmou que, na data da diligência,
WESLEI
colaborou com a equipe policial, prontificando-se a conduzir os agentes ao apartamento, impressão que foi compartilhada pela investigadora
Fernanda da Silva Alves
, que depôs em juízo no mesmo sentido, acrescentando que
WESLEI
aparentou possuir inclusive certo temor da família da vítima, acusando-a de ser violenta.

Por outro lado, entendo merecer especial atenção o relato do perito
Geraldo Rambo
, responsável pela confecção do laudo pericial acerca do local do crime.

Ouvido
em juízo
como testemunha,
Geraldo
ratificou todas as conclusões alcançadas quando da elaboração do laudo pericial em questão, afirmando de maneira indene de dúvidas que, no apartamento, foi encontrada uma garrafa de álcool 54o, de um litro, inteiramente vazia, mas não danificada pelo fogo,
a indicar seu uso intencional como acelerante do incêndio
.

Inquirido pela d. magistrada singela a respeito,
Geraldo
foi categórico ao afirmar que o álcool 54o
jamais teria explodido em uso
, descreditando assim, por conseguinte, a tese de que
Bruna
houvesse se acidentado ao buscar acender o fogo. Nesse ponto,
Geraldo
ainda registrou que não havia qualquer sinal no local de que alguém houvesse tentado cozinhar minutos antes do acidente, acrescentando, todavia, que se encontrou uma chapa [do tipo que se utiliza para assar carnes] no local do crime, em circunstâncias duvidosas.

Veja-se o relato da testemunha,
in verbis
:

[...]
havia jogado em cima do material que estava comburido, no meio do material que estava comburido, uma chapa
, ela estava ali, inclusive na figura 24 também, isso é dentro da área de serviço,
só que eu não encontrei nenhum material junto essa chapa, nenhum dispositivo que indicasse um fogareiro ou algo em que ela estivesse apoiada, entende?
Então eu não posso afirmar que ela poderia estar sendo usada naquele momento, mas havia jogado no local,
razão pela qual eu coloquei a ressalva de ter possivelmente se movimentado algum material
, mas havia essa chapa, inclusive dentro da cozinha havia a fotografia sobre o fogão, havia três panelas, aliás, quatro panelas, três delas com arroz, macarrão, feijão,
só que na cozinha eu não encontrei nenhum indício, não encontrei tábua de carne, não encontrei faca, não encontrei carne que estivesse eventualmente sendo preparada, ou algo que remetesse a realização do churrasco, é de se pressupor que estivesse na pia ou em algum lugar estivesse algum indício nesse sentido e a chapa inclusive, essa chapa que eu mencionei também estava muito limpa para ser usada naquele momento.

(Oitiva contida no relatório de mídias de ID 145219722).

Quanto à integridade do local do crime e à possibilidade de que alguém pudesse tê-la infringido,
Geraldo
pontuou que
a chave do apartamento estava na posse do réu, que foi quem lhe concedeu acesso ao local
.

Ademais,
Geraldo
observou que a análise dos equipamentos eletrônicos revelou a inexistência de qualquer sinal de curto-circuito elétrico, tendo sido
o primeiro foco de incêndio o colchão situado no dormitório do casal
. Conforme aduzido por
Geraldo
, a análise do local revelou que esse colchão, em chamas, foi posteriormente
carregado do quarto para a área de serviço e para o banheiro
, tendo servido, portanto,
como mecanismo de propagação de fogo
.

Conforme exposto pelo perito,
in verbis
:

Houve fogo no dormitório, que queimou o televisor, mas havia um colchão no chão e esse colchão pegou fogo, que houve fogo no dormitório,
a gente avaliou a instalação elétrica e não viu nenhum indício de que houvera curto circuito para principiar esse fogo.
[...]
O colchão na verdade, foi o que mais causou danos na casa
, acredito eu a partir desse colchão, esse colchão
pegou fogo no quarto e ele foi arrastado
[...] na verdade,
o colchão. num dado momento. ele foi arrastado praticamente pra diante do banheiro e da porta da área de serviço
e, nessa região, tanto dentro do banheiro quanto a área de serviço da continuidade da porta é onde houve o maior dano por fogo [...].

(Oitiva contida no relatório de mídias de ID 145219722).

Quanto à casa,
Geraldo
registrou seu estranhamento diante do fato de que, durante todo o incêndio, as portas de entrada e as janelas do imóvel frontais estiveram
fechadas
. Outra causa de estranheza, para o perito, foi o local em que o frasco vazio de álcool foi encontrado, pois “
ele estava jogado
fora da área em que houve o fogo
, ele não estava no quarto, ele não estava naquele ponto em que houve o fogo, ele estava jogado fora daquela área...
Quando ocorre algum acidente, é razoável pressupor que, se tivesse acontecido em função de algum acidente com esse álcool, ele estaria no local em que principiou o fogo, e não em lugar que só há os indícios do incêndio depois, de, pelo combate, ter sido arrastado material pra aquele ambiente de sala de cozinha
”.

Questionado diretamente acerca da possibilidade de o incêndio ter sido proposital,
Geraldo
manifestou sua opinião profissional de que
não se poderia descartar essa possibilidade
, especialmente porque havia, no local, nitidamente focos de incêndio sem correlação direta um com o outro.

Conforme sintetizado peplo perito
Geraldo
, “
uma coisa ficou clara: num dado momento, houve um incêndio no dormitório, que queimou o televisor, mais uns objetos, e tinha fogo no colchão que foi arrastado até a porta desses dois ambientes, que é a porta do banheiro.
Ele não foi arrastado para fora, ele não foi arrastado para a área de serviço onde tinha uma área descoberta, ele foi arrastado para essa circulação e ali ele ficou
”.

Nas palavras da testemunha, “
mesmo lá no quarto não há nexo causal entre o incêndio do colchão e o incêndio da TV. Ali está muito estranho...
tem sérias chances de haver fogo posto
, porque esse fogo pula do colchão pro televisor, pra mais os outros objetos? Isso não acontece assim com tanta facilidade. Nesse enredo da possibilidade de um acidente com a chapa, necessariamente a vítima teria que ter levado esse fogo pro quarto, e, lá no quarto, o colchão não teve tanto tempo de fogo, porque
alguém, que provavelmente foi o acusado, levou esse colchão até a porta de circulação, ali entre o banheiro e a área de serviço
, e ali ele ficou, obviamente que pode haver inúmeros motivos, mas
causa estranhamento o fato desse colchão ter sido arrastado nessa posição que poderia, por exemplo, confinar até de certa forma ou restringir a movimentação entre esses ambientes
”.

Do cotejo das provas produzidas nos autos, portanto, verifica-se a
inexistência da certeza necessária

à decisão de absolvição sumária
, entendendo-se, consequentemente, que tais argumentos não podem ser acolhidos no atual estágio processual e que a sua análise deve ser reservada aos integrantes do Conselho de Sentença.

Isto porque, ante todo o exposto, é evidente que os indícios suficientes de autoria não repousam tão somente no depoimento da genitora da vítima, mas encontram
amparo nas conclusões do perito que examinou o local do crime e encontrou indícios de
possível
incêndio proposital
, constatação que enreda o recorrente no evento ilícito e obsta sua absolvição sumária.

Em outras palavras, os elementos probatórios colhidos nos autos
lançam dúvida sobre a tese de insuficiência de indícios de autoria
e impedem o acolhimento, de plano, do pleito absolutório deduzido pelo recorrente, que deverá ser melhor e mais profundamente estudado pelos senhores jurados.

Afinal, diante das provas até então produzidas, resta forçoso reconhecer a plausibilidade da proposição acusatória deduzida pelo
Parquet
na denúncia, qual seja, a de que o recorrente teria
propositalmente provocado o incêndio, no lar do casal, com vistas a ceifar a vida de
Bruna
, pois há elementos nos autos capazes de respaldá-la. Dessa forma,
não obstante a tese defensiva também encontre algum supedâneo nos autos
, notadamente no interrogatório judicial do acusado, à primeira vista,
trata-se apenas de uma das versões

sustentadas no processo
.

Assim sendo,
em que pese o entendimento diverso da i. defesa, entendo que, ante a existência de duas teses opostas sustentadas pelas partes no processo, ambas com arrimo no arcabouço probatório,
a incerteza deve ser resolvida com atenção à competência jurisdicional estabelecida pela Constituição Federal, com a
consequente remessa da dúvida à apreciação da Corte Popular
, a quem incumbe, mediante a análise probatória aprofundada e exauriente, eleger entre elas a versão que entender mais verossímil, mediante a sua íntima convicção.

Com tais considerações, reputo plenamente
admissível

a acusação
em face do recorrente e
mantenho
na íntegra a r. decisão de pronúncia, não havendo o que se falar em absolvição sumária do réu.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
conheço
do recurso em sentido estrito interposto por
WESLEI DA SILVA PEREIRA

e,
no mérito
,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Além disso,
de ofício
, corrijo o erro material existente na r. decisão de pronúncia proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT na ação penal n. 0008005-69.2019.8.11.0064, para
alterar parcialmente
o dispositivo do r.
decisum
, sendo apenas com o desiderato de fazer constar expressamente que
WESLEI DA SILVA PEREIRA
foi pronunciado como incurso
nas sanções do art. 121, §2o, incisos I, III, IV, VI, e §2o-A, inciso I, do Código Penal
, com as implicações das Leis n. 8.072/90 e n. 11.340/06, a fim de ser submetido a julgamento pelo eg. Tribunal do Júri.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2022